Tribunal: TJSP
Processo: 1005665-30.2022.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-17
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL, FUNDADA EM CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DE AMBAS AS PARTES.

MANUTENÇÃO DA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS E DA CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL, POIS O LAUDO DA PERÍCIA GRAFOTÉCNICA APONTOU DIVERSAS

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL, FUNDADA EM CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DE AMBAS AS PARTES.

MANUTENÇÃO DA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS E DA CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL, POIS O LAUDO DA PERÍCIA GRAFOTÉCNICA APONTOU DIVERSAS INCONSISTÊNCIAS QUE INQUINAM A LEGITIMIDADE DA ASSINATURA DIGITAL.

SUFICIÊNCIA DOS DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR, PARA A CARACTERIZAÇÃO DA VIOLAÇÃO DO DIREITO DE PERSONALIDADE ("DAMNUM IN RE IPSA").

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL, ARBITRADA NA QUANTIA DE R$ 10.000,00, LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO OS CRITÉRIOS COMPENSATÓRIO E PEDAGÓGICO, BEM COMO AS PECULIARIDADES DO CASO EM ANÁLISE.

RECURSOS DESPROVIDOS.